Tribunal: TJBA
Processo: 8023441-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023441-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A e outros

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, LARISSA PRAXEDES COIMBRA, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
PROCEDIMENTO DE ECMO
NECESSÁRIO À
MANUTENÇÃO DA VIDA DE PACIENTE ACOMETIDA POR COVID-19
.
DOENÇA E INTERNAMENTO
COBERT
O
S CONTRATUALMENTE. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE DA OPERADORA DE SAÚDE. DEVER DE ARCAR
TRATAMENTO
ESSENCIA
L

DIANTE DE INEXITOSAS TENTATIVAS NOS DEMAIS TRATAMENTOS
. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL.

INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. BENEFICIÁRIO DA REDE CREDENCIADA DA SEGURADORA. COBRANÇA INDEVIDA DIRECIONADA AO PACIENTE/RESPONSÁVEL
ATRAVÉS DE E-MAILS E BOLETOS
. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA MANTIDA.

PEDIDO RECONVENCIONAL DIRECIONADO AO COR
RÉU. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
334,
§ 3º do CPC/15.
APELOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas de n°
8023441-21.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
HOSPITAL ESPERANÇA S.A. (incorporadora da CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A.) e CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM
os Senhores Magistrados componentes da
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
às apelações, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
no sistema
.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA